Tribunal: STF
Processo: Rcl 32944
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-12
Data de publicação: 2019-04-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO AO DECIDIDO NA ADC 16/DF. OMISSÃO DO DEVER DE FISCALIZAR. CULPA IN VIGILANDO CARACTERIZADA NA ORIGEM. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.